Tribunal: TJDFT
Processo: 20140210025456APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SEQUESTRO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. ART. 146, CPB. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. TENTATIVA. NÃO PROVIMENTO.
1. A palavra da mulher vítima de delitos no âmbito das relações de afeto reveste-se de especial relevância, porque normalmente cometidos no recôndito do lar, na ausência de testemunhas. Somente deve ser mitigada sua credibilidade quando a versão contiver divergências, contradições e não tiverem respaldo em elemento de convicção algum, o que, à toda evidência, não é a hipótese dos autos.
2. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas, impunha-se a condenação e não há que se falar em absolvição sob quaisquer das hipóteses do art. 386 do CPP.
3. Se a vítima foi arrebatada do interior da casa em que morava pelo seu ex-companheiro que, mediante grave ameaça exercida com uma faca, levou-a para outra unidade da Federação privando-a de sua liberdade por várias horas, a hipótese é de sequestro (art. 148, CPB) e não de constrangimento ilegal (art. 146, CPB). Inviável a desclassificação pretendida, portanto.
4. O crime de sequestro se consuma no instante em que a vítima é privada de sua liberdade, cujos efeitos se protraem no tempo. Tratando-se de crime consumado, não há que se falar em tentativa, desistência voluntária, ou mesmo arrependimento eficaz.
5. Apelação conhecida e desprovida.